Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721093-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO VALE DESPACHO Manifeste-se o agravante-réu, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado o pedido de desistência da ação formulado pela agravada-autora em 21/09/2021 no processo originário (id. 103715481). Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora